Tribunal: TJDFT
Processo: 0746356-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REVELIA. DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO. TEMA 529/STF. CASAMENTO PRÉ-EXISTENTE. CURATELA. ESPOSA ENFERMA. SEPARAÇÃO DE FATO. COMUNHÃO DE VIDA. ESTABILIDADE. PUBLICIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.